Tribunal: TJDFT
Processo: 0754247-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DOCUMENTO RELEVANTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que recebeu denúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 299 do Código Penal, consistente na omissão deliberada de documento público relevante para instruir pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há justa causa para a persecução penal, diante da alegação de atipicidade da conduta e ausência de dolo específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.
4. A denúncia descreve fato que, em tese, constitui crime, atendendo aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. A análise sobre a existência de dolo ou sobre eventual justificativa para a omissão exige dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.
6. O crime de falsidade ideológica é de natureza formal, consumando-se com a omissão ou inserção falsa, independentemente da ocorrência de prejuízo ou vantagem indevida.
7. A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido de que não cabe trancamento da ação penal quando a aferição da tipicidade demanda revolvimento fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CP, art. 299; CPP, arts. 41, 647 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 215.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 25/11/2025; TJDFT, Acórdão 2074244, 0749072-69.2025.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 03/12/2025.